Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-43.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO PELO RENAJUD. ALIENAÇÃO POR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, E SEM A APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de procedência no capítulo referente aos encargos de sucumbência, para que sejam invertidos e passem a serem arcados pelo embargado/apelado.
2. Fatos relevantes. (i) o veículo, bloqueado via Renajud na demanda executória em 28.08.2024, teria sido objeto de alienação por meio de procuração e substabelecimentos em causa própria desde novembro de 2022, e o embargante teria adquirido o bem de terceiro em 23.10.2023; (ii) o registro das transferências não teria sido regularizado no órgão de trânsito (Detran); (iii) o embargado opôs resistência à liberação da penhora; (iii) a sentença foi de procedência e condenou o embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a embargada/apelada é quem deverá arcar com a sucumbência na demanda de embargos de terceiro, em razão do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desídia do adquirente em regularizar o veículo perante o órgão de trânsito (descumpriu a obrigação legal prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito) atrai para si o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro, em atenção ao princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ). Entretanto, se o embargado manifesta resistência injustificada após a apresentação de elementos comprobatórios seguros da alienação, passa ele a responder pelos encargos processuais, diante da nítida pretensão resistida que prolonga desnecessariamente o processo (Tema 872 do STJ).
5. No caso concreto, o embargado deverá ser condenado ao pagamento dos encargos da sucumbência porque resistiu à pretensão para manter o bloqueio do veículo, mesmo após a ciência da prova documental apresentada pelo embargante que comprovaria a alienação do veículo pelo executado em data anterior ao bloqueio, via Renajud. No capítulo, a sentença merece reforma.
6. Não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas situações em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda são elevados, mas tão somente quando, existindo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ), circunstâncias que não se verificam no caso em foco (alegação de valor excessivo da condenação dos honorários em relação à simplicidade da causa).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 85, CC, art. 1267, CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303, Temas Repetitivos 872 e 1076; TJDFT, acórdão 1836217, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 08.04.2024, acórdão 1917633, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 18.09.2024.